Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Interceptações telefônicas. Depoimento de policiais. Apreensão de droga e dinheiro. Pena-base. Fração.
1 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Provado o vínculo estável e duradouro entre o apelante e os outros réus para o tráfico de drogas, por meio de interceptações telefônicas, depoimento de policiais e apreensão de droga e dinheiro na posse e na residência de parte dos envolvidos, deve ser mantida a condenação.
2 – A não apreensão de drogas na posse do acusado e nem ter sido ele pilhado em movimento típico de tráfico de drogas ou abordados usuários que tenham adquiridos drogas dele, e inexistente outras provas seguras do tráfico, impede a condenação por tráfico, muito embora seja ele integrante de organização voltada ao tráfico de drogas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.